Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704815-46.2018.8.07.0018 RECORRENTE: G. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA PAES LANDIM NUNES, ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado pela Defensoria Pública no ID no 28252885. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007